Tribunal: TJMT
Processo: 1048417-15.2022.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1048417-15.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção / Ascensão]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CILENE ROSA DE ALMEIDA FRANCA - CPF: 544.445.191-34 (RECORRENTE), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), JULIO CESAR DE SOUZA LIMA - CPF: 047.483.381-05 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO FEGURI - CPF: 690.551.061-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:
1048417-15.2022.8.11.0001

Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s): CILENE ROSA DE ALMEIDA FRANCA

Recorrido(s): MUNICIPIO DE CUIABÁ

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 10/04/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – AGENTE COMUNITÁRIO DA SAÚDE – PLEITO DE PROGRESSÃO E PROMOÇÃO FUNCIONAL – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 369/2014 – APLICABILIDADE – PROGRESSÃO DE NÍVEL DEVIDA – CUMPRIMENTO DO INTERREGNO TEMPORAL – PROMOÇÃO DE CLASSE DEVIDA – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em se tratando de servidora pública municipal, a Recorrente, então ocupante do cargo de agente comunitário da saúde, faz jus a progressão funcional instituída pela Lei Complementar no 369/2014.

O interregno temporal inerente à progressão do nível encontra-se cumprido, de modo que a sua elevação é medida a se impor no presente caso.

Quanto à promoção, a autora comprova o cumprimento exigido para a sua elevação à classe B, de modo que devida sua pretensão.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Em pauta, recurso inominado interposto por
CILENE ROSA DE ALMEIDA FRANCA
em face da sentença que julgou a demanda improcedente.

Em suas razões recursais, a Reclamante defende que, em sendo servidora pública municipal, faz jus ao regime de progressão institucional instituído pela Lei Complementar no 369/2014. Ao final, pugna pela reforma da sentença a fim de julgar a demanda procedente.

Contrarrazões não apresentadas.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada, em razão do ofício no 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

O caso versa sobre progressão e promoção funcional, de onde a Recorrente, servidora pública municipal, então ocupante do cargo de agente comunitário da saúde desde 31/07/2015, alega fazer jus, o qual, no entanto, não vem sendo cumprido pela municipalidade demandada.

Pois bem. A norma de referência (Lei Complementar Municipal no 369/2014) estabelece em seu art. 1o, parágrafo único que:

Art. 1o Esta Lei Complementar dispõe sobre a organização e estrutura da carreira dos profissionais das áreas Meio, Instrumental e Finalística do Município de Cuiabá, incluindo os servidores da saúde e da assistência social.

Parágrafo único. Ficam excluídos desta Lei Complementar os Procuradores do Município, Gestores Municipais, Auditores Fiscais, Médicos, Cirurgiões Dentistas, Enfermeiros, Profissionais da Educação, Profissionais da Tecnologia da Informação, Engenheiros e Arquitetos, e outros Profissionais do Município que possuem Legislação própria.

Veja-se, sem quaisquer embargos, a norma colacionada prevê sua aplicabilidade aos servidores da saúde, dos quais se enquadra a Recorrente, vez que ocupa o cargo de agente comunitário da saúde.

Saliento, em que pese exista lei nacional, então observada pelo juízo
a quo
, esta não afasta a aplicação da legislação local, de modo que, em sendo servidora municipal, faz jus a Recorrente à progressão funcional então instituída pela legislação de referência.

A propósito, sobre este mesmo tema, a Turma Recursal assim decidiu:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ – AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE – APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR No 369 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2014 – DIREITO À PROGRESSÃO DO NÍVEL I PARA O NÍVEL III - REQUISITOS PREENCHIDOS – INEXISTÊNCIA DE DIREITO À PROGRESSÃO DE CLASSE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA ENQUADRAMENTO NA CLASSE B – ÔNUS DA PROVA DA AUTORA CONFORME INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 1048448-35.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 13/02/2023, Publicado no DJE 14/02/2023)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA - SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ – AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE – APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR No 369 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2014 – DIREITO À PROGRESSÃO DO NÍVEL I PARA O NÍVEL III - REQUISITOS PREENCHIDOS – INEXISTÊNCIA DE DIREITO À PROGRESSÃO DE CLASSE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA ENQUADRAMENTO NA CLASSE B – ÔNUS DA PROVA DA AUTORA CONFORME INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 1048453-57.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 13/02/2023, Publicado no DJE 14/02/2023)

No caso da autora, ao observar que ocupa o cargo de agente comunitária de saúde desde 31 de julho de 2015, tal como certificado na declaração de vínculo acostada à exordial, resta claro o cumprimento do interregno temporal inerente à progressão de nível, de modo que a sua elevação se mostra devida.

Sobre o nível a legislação de referência assim estabelece:

Art. 18
Progressão é a passagem do servidor do padrão em que se encontra para o imediatamente subsequente, observado o tempo de serviço, e dar-se-á cada 03 (três) anos de efetivo exercício.

Art. 19
São requisitos para a progressão:

I - cumprimento de interstício de 03 (três) anos de efetivo exercício na carreira;

II - aprovação em processo contínuo específico de avaliação de desempenho.

Destaco, a ausência de processo contínuo específico de avaliação de desempenho não pode prejudicar a servidora, de modo que se mostra devida a elevação quando completados o interstício de 03 (três) anos.

Desta feita, faz jus a autora a progressão do nível I de seu cargo para o nível II em
31/07/2018
e de nova elevação para o nível III em
31/07/2021,
o que faz por merecer a diferença salarial inerente as referidas progressões não observadas pela municipalidade.

Quanto à promoção de classe, a legislação de referência estabelece que:

Art. 22 Os servidores que cumprirem os critérios de titulação nos cursos de graduação ou tecnólogo, pós-graduação ou curso de qualificação e de aperfeiçoamento dentro da área de atuação do órgão, bem como o cumprimento do interstício de tempo de serviço para a classe subsequente, previstos nesta Lei Complementar, serão enquadrados: (...)

II - para Cargos de Nível Médio:

a) Classe A: Titulação de Nível Médio ou Médio Técnico, reconhecida pelo MEC;
b) Classe B: O requisito da Classe A, acrescido de 200 (duzentas) horas de cursos de capacitação ou aperfeiçoamento, na área de atuação do cargo/órgão;

In casu
, a Recorrente acosta em sua exordial, declaração de participação em Curso de Qualificação de Agente Comunitário de Saúde (ID 152688548), em que aponta a carga horária total de 400 (quatrocentas) horas, tratando-se, assim, de comprovação de sua qualificação a lhe garantir a promoção de classe.

Saliento que, em se tratando de curso realizado em 27/08/2012 a 21/12/2012, portanto, antes de sua posse, a promoção será considerada após o fim do prazo do estágio probatório, conforme estabelece o art. 20, §s 3o e 4o da lei municipal,
in verbis
:

Art. 20 Promoção é a passagem do servidor da classe em que se encontra para a classe imediatamente subsequente do mesmo cargo, observada a qualificação profissional.

§ 3o O servidor ao ingressar na carreira será enquadrado na Classe A e no Padrão I, independente de possuir titulação que lhe confira elevação às classes subsequentes.

§ 4o Após o término do estágio probatório, com a aquisição da estabilidade, o servidor fará jus à promoção para a classe imediatamente subsequente, desde que comprove a respectiva titulação, bem como progredirá para o padrão II.

Desta feita, em que pese o entendimento do juízo
a quo
, tenho que a procedência é medida a se impor no presente caso.

ISTO POSTO,
conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de reformar integralmente a sentença e, nos termos do art. 487, I do CPC,
JULGO A DEMANDA

PROCEDENTE
, a fim de obrigar o reclamado a realizar o correto reenquadramento da autora,
do nível I de seu cargo para o nível II em
31/07/2018
e de nova elevação para o nível III em
31/07/2021
, bem como da promoção da classe A para B em
31/07/2018
.

Respeitada a prescrição quinquenal, condeno ainda a Recorrida ao pagamento inerente às diferenças salariais decorrentes da elevação de classe e níveis que a servidora faz jus
, com atualização pelo IPCA-E A PARTIR DE CADA DATA DE PAGAMENTO ATRASADO E JUROS DE MORA PELO ARTIGO 1o F DA LEI 9494/97, a partir da citação, bem como, a partir da data da Emenda Constitucional 113/2021 (08/12/2021), em seu artigo 3o, apenas a incidência da TAXA SELIC a recompor em taxa única a atualização e os juros de mora.

Deve a parte autora apresentar a planilha pormenorizada de cálculos, nos moldes do acórdão, mês a mês, ano a ano, sendo mera conta aritmética a seu encargo.

Registro que o valor da causa no momento do ajuizamento da ação deve ser considerada como 60 (sessenta) salários-mínimos, apenas com os valores pleiteados e sua atualização e o que sobejar esse valor deverá ser glosado, ao passo que os valores do curso da demanda, não sofrem essa limitação.

Sem custas e honorários diante do resultado do julgamento, moldes do art. 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023